Tribunal: TJSP
Processo: 1512953-82.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Cerceamento de defesa – Ausência de indicativos da necessidade da realização da perícia, ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Cerceamento de defesa – Ausência de indicativos da necessidade da realização da perícia, ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de pleitos infundados.
Pena-base – Circunstâncias judiciais que autorizam a elevação – Fração de 1/3 mais consentânea no que diz com o tráfico, adotando-se a fração da sexta parte no que se refere ao delito da lei de armas.
Pena – Reincidência da corré que autoriza a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título.
Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública – Relação de causalidade entre o período da calamidade pública e a perpetração dos delitos – Não ocorrência – Estado de vulnerabilidade como agente facilitador da prática não verificado – Afastamento – Necessidade – Precedente.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador da corré.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Mantença no que diz com os corréus.
Concurso Material – Ocorrência – Desígnios autônomos.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam, certas a expressiva quantidade de droga apreendida e sua nocividade, além das armas de fogo.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando o passado em desalinho da corré.

Apelos defensivos parcialmente providos.